Tribunal: STF
Processo: SEC 7420
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-19
Data de publicação: 2004-08-19

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA ALEMÃ. ORDEM PROVISÓRIA DE ENTREGA DE
MENOR. NATUREZA CAUTELAR. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS
 I E II DO ART. 217 DO RISTF. OFENSA À SOBERANIA NACIONAL E AOS BONS
 COSTUMES. É inegável a competência exclusiva do juiz brasileiro
para decidir sobre a guarda da menor, que se encontra em companhia
de sua mãe, residindo no Brasil